Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-47.2013.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-47.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), APARECIDO CARLOS DA FONSECA - CPF: 207.889.161-49 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), DAMIAO GARCIA - CPF: 015.780.941-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO
FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
QUALIFICADORA
S
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A jurisprudência é clara no sentido de que só se pode excluir da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência, constitucionalmente, atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir a qualificadora descrita no art. 121, § 2º, I
I e IV,

do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência da
referida qualificadora, cuja ocorrência, na espécie, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

2. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.º 2: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
APARECIDO CARLOS DA FONSECA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

/MT, que o
pronunciou pela prática do crime previsto no art.
121, §2°, incisos II e IV
, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Ids.
225350695
)
, o recorrente postul
ou
a reforma da decisão objurgada, pugnando o afastamento da qualificadora do motivo
fútil e do recurso que dificultou a defesa da
vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id.
225351151
)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
225350697
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2012, por volta das 23h2Omin, no Bar Canabrava, situado na Rua Santos Dumont, bairro DNER, nesta cidade, o denunciado APARECIDO CARLOS DA FONSECA, por motivo fútil e
recurso que tornou impossível a defesa, matou a

vítima Damião Garcia,
m
ediante
três
disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial de fls. 23/30 e exame necroscópico de fls. 49/57.

Segundo consta, a
vítima
Damião Garcia estava ingerindo bebidas alcoólicas no Bar Canabrava de propriedade do seu cunhado, ora Denunciado.

Consta que, o Denunciado desferiu três pranchadas de facão
n
as
costas da vítima, mandando-a que fosse embora para casa. Todavia, a vítima não foi e queria
sabe
r

o
motivo das agressões.

Ressai dos autos que, o Denunciado pegou uma arma de fogo, tipo revólver
Tauros
calibre 38, guardada no balcão do bar e colocou na cintura.

Em certo momento, a vítima se aproximou do Denunciado, entrando no interior do balcão, ocasião em que o Denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, acertando' o olho esquerdo da vítima. A vítima conseguiu se afastar do balcão, porém o Denunciado se aproximou e efetuou um segundo
disparo

de
arma de fogo
,
acertando a região do pescoço da vítima, a qual caiu de bruços e agonizava socorro.

Ato contínuo, o Denunciado efetuou o terceiro disparo de arma de fogo atingindo a
vítima
nas costas, conforme lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 49/57.

Após, o Denunciado fugiu do local, sendo a arma de fogo apreendida e
perici
a
da
às fls. 23/30. A motivação do crime é fútil, uma vez que o Denunciado praticou o delito apenas porque a vítima não quis ir embora do bar.

Ainda, o delito foi praticado com recurso que impossibilitou a
defe
sa

da
vítima, uma vez que o denunciado atirou à queima roupa, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação.
(...) (sic) (id.
225350656 - pág. 03/06
)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do

crime previsto no art.
121, §2º, incisos
I
I e IV, ambos do Código Penal.

Irresignado,
o recorrente pugnou
pelo afastamento da qualificadora do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
225350656 - págs.

0
8
/
11
)
, relatório policial
(id.
225350656 -
pág
113/114
)
,
laudo de necrópsica
(id.
225350653
)
, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e
a
defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
, no que se refere à qualificadora do motivo fútil, observa-se que o
conjunto

probatório
produzido é suficiente para indicar a
incidência
da qualificadora, isso porque
o fato criminoso teri
a
sido perpetrado em razão da vítima ter s
e
recusado a
se

retirar do bar de propriedade do
cunhado do
acusado.

No que se refere o recurso que dificultou a defesa da vítima,
o
bserva-se
que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade da incidência da qualificadora, posto que o réu atirou à queima roupa, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da
s
referida
s
qualificadora
s
, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos aviado pela Defesa do
réu
APARECIDO
CARLOS DA FONSECA
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, manten
do
incól
ume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024